Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701291-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO SERGIO DA SILVA em face de decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento para que os bancos agravados se abstenham de descontar valores superiores a 30% (trinta por cento) de sua remuneração na folha de pagamentos e, em conta corrente bancária. Nas razões de inconformismo, sustenta o embargante que a decisão padece de omissão por não ter se manifestado sobre a norma que dispõe sobre as consignações em pagamento, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 27 da Lei no 10.486, de 04 de julho de 2022 e do art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, acerca da falta de recursos para sua subsistência. Requer sejam sanados os vícios apontados e acolhidos os embargos opostos, reiterando pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Decido. Recebo, os embargos de declaração, ante a configuração de seus pressupostos de admissibilidade. Oportunamente, registra-se que no caso em análise deve ser aplicado o parágrafo 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o que determina o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de omissão, contradição ou obscuridade existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. No caso em análise, restou devidamente consignado que para a concessão da tutela de urgência necessária a demonstração da verossimilhança do direito, calcada em relevante fundamento, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a demora possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Devidamente destacado que o autor/agravante, ora embargante, é policial militar reformado dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal que contraiu diversos empréstimos para serem quitados mediante descontos em folha de pagamento e em conta salário. Destacado que o servidor público distrital pode contrair empréstimos bancários, com desconto em folha de pagamento, conforme disposto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 e art. 27 da Lei no 10.486/2002, que vedam a contratação para pagamento superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do militar. Claramente consignado que a legislação pertinente proíbe os descontos em folha de pagamento além desse limite e, no caso concreto, os descontos consignados no contracheque do embargante não excederam o limite legal (ID 130935550 autos de origem). Ainda, ressaltada que o debate em discussão consistirá na possibilidade de aplicar a mesma limitação aos contratos de mútuo bancário, com quitação mediante desconto de numerário em conta-salário. Registrado que, apesar do caráter alimentar das verbas depositadas em conta corrente, e da necessidade de ser observada a capacidade de subsistência do devedor, em princípio, não há ilicitude nos descontos realizados. Apontado que o Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.86973/SP sob o prisma dos recursos repetitivos e fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Salientado que as verbas salariais gozam de proteção Constitucional, visto terem caráter alimentar, mas que os descontos em discussão foram devidamente autorizados, através de livre pactuação como forma de pagamento de débito contratado. Nesse passo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, rejeitando os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Brasília, agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora